Tribunal: TJMT
Processo: 1023671-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023671-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO - CPF: 587.813.662-72 (EMBARGANTE), ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.076.001-79 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE O VALORES SE TRATAM DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E/OU CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 854, §3º) – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO PRADO DO NASCIMENTO e ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO
contra o acórdão de Id. 317190369, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e desproveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes no bojo de execução de título extrajudicial movida pela COOPERATIVA embargada, mantendo a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas dos executados.

Em suas razões de Id. 318950898, a embargante sustenta, em suma, o cabimento dos declaratórios com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, por erro material consubstanciado em premissa fática equivocada e contradição.

Assegura ter o acórdão desconsiderado a tese de impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), na linha da jurisprudência do STJ que estende essa proteção a conta-corrente, aplicações e fundos, inexistindo prova de fraude/má-fé.

Afirma que os valores constritos (R$3.977,63; R$545,59; R$141,27) são muito inferiores ao teto legal, devendo ser liberados.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para corrigir o “erro material” e liberar os montantes bloqueados.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Antônio Prado do Nascimento e Aline Cristina Soares do Nascimento em face do acórdão desta Colenda Câmara que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales/MT.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de erro material e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido aplicada corretamente a regra de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, cuja abrangência, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alcançaria não apenas a caderneta de poupança, mas também valores depositados em conta-corrente e aplicações financeiras.

Aduzem que os montantes constritos são inferiores ao teto legal, e postulam a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para liberar os valores bloqueados.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Examinando-se o acórdão embargado, verifica-se que este expressamente enfrentou a tese da impenhorabilidade até 40 salários-mínimos, reconhecendo que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estende tal proteção também a depósitos em conta-corrente e aplicações financeiras. Todavia, destacou-se que a garantia não possui caráter absoluto, sendo necessário comprovar que os valores constritos possuem natureza de reserva pessoal ou familiar e não de recursos destinados à movimentação cotidiana, cabendo o ônus probatório ao executado, a teor do art. 854, §3º, do CPC.

No caso concreto, ficou assentado que os extratos apresentados revelaram movimentação típica de conta de giro, o que afasta a presunção de reserva impenhorável, não tendo os embargantes logrado êxito em comprovar o contrário, excetuando-se o valor de origem previdenciária (R$ 1.259,90), já liberado pelo Juízo da origem.

Assim, não se identifica a alegada contradição, tampouco erro material. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Destarte, não se vislumbrando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. A doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025